Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. “ERROR IN PROCEDENDO”. NÃO CONSTADO, PRELIMINAR. AFASTADA. VEÍCULO. PENHORA. TRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVENDEDORA DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO.
1. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. Ou seja, o Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (“ultra petita”), nem aquém (“citra” ou “infra petita”), tampouco dele se alhear (“extra petita”), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC.
1.1. O noticiado acordo firmado no processo de execução é desimportante para a solução do litígio instalado nos presente autos. Isso porque, o il. Sentenciante de primeiro grau, após analisar as provas dos autos, rejeitou os embargos por entender, nos termos do art. 373, I, do CPC, que a embargante/apelante não provou o fato constitutivo do seu direito; qual seja: ser proprietária do veículo penhorado. Assim, não há qualquer infração à ordem processual passível de anulação ou correção.
2. As provas dos autos não militam em favor da recorrente, pois, ao contrário do defendido, a embargante, descurando do ônus imposto no art. 373, I, do CPC, não provou o fato constitutivo do seu direito. Ou seja, não comprovou ter adquirido a propriedade do veículo.
3. Conquanto a transferência de propriedade de bens móveis ocorra por meio da tradição; não se pode ignorar que a embargante/recorrente é uma revendedora de veículos, atuante no comércio a varejo de automóveis usados, inclusive sob consignação, sendo de praxe, nos termos do art. 375 do CPC (máximas da experiência), que o proprietário transmita a posse do bem a esta a fim de que a venda do veículo seja concretizada.
4. Não há nos autos qualquer comprovante de pagamento pelo veículo supostamente comprado pela embargante/apelante do executado da ação principal.
5. A procuração juntada aos autos não se presta a comprovar a compra e venda do automóvel entre a embargante e o devedor do processo executivo; mas, tão somente, a outorga de poderes, com validade certa, para que a embargante pudesse transacionar o veículo deixado em consignação.
6. Recurso desprovido.